Tribunal: STF
Processo: RE 93491
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA.
AS PESSOAS REFERIDAS NO INCISO III DO ARTIGO 135 DO CTN SÃO SUJEITOS
PASSIVOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, NA QUALIDADE DE RESPONSAVEIS POR
SUBSTITUIÇÃO, E, ASSIM SENDO, SE LHES APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO
568, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO OBSTANTE SEUS NOMES NÃO
CONSTAREM NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ASSIM, PODEM SER CITADAS - E TER SEUS BENS PENHORADOS -
INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO JUDICIAL PREVIO PARA A VERIFICAÇÃO DA
OCORRENCIA INEQUIVOCA DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO ALUDIDAS NO ARTIGO
135, CAPUT, DO C.T.N., MATÉRIA ESSA QUE, NO ENTANTO, PODERA SER
DISCUTIDA, AMPLAMENTE, EM EMBARGOS DE EXECUTADO (ART-745, PARTE
FINAL, DO C.P.C.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.